Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715973-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LIMA BEUST AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO A agravante-executada não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça (id. 71104062, pág. 1). Foi determinado à agravante-executada que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira (id. 72239601). A agravante-executada apresenta petição e documentos e reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 72701231). Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. A agravante-executada juntou apenas três comprovantes de rendimentos da pensão que recebe do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, que noticia, no mês de maio de 2025, uma remuneração bruta de R$ 18.619,46, e líquida de R$ 6.621,69 (id. 72701235, pág. 3), circunstância que não é compatível com a declaração de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, a agravante-executada tem condições de arcar com o pagamento das custas do presente recurso que, como se sabe, não são elevadas. Em conclusão, indefiro a gratuidade de justiça. À agravante-executada para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 10 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora